Tribunal: STF
Processo: Rcl 73926
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que, mesmo após a progressão ao regime semiaberto, segue cumprindo pena em regime mais gravoso, e que a decisão reclamada viola o comando sumular 56, pois mesmo considerando a ausência de estabelecimento adequado negou a implementação da liberdade com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.



    Pugna seja a reclamação “julgada procedente e tipificada a violação da Súmula Vinculante nº. 56 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, qual seja o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que negou provimento ao Recurso de Agravo em Execução, a fim de que outra decisão seja proferida com a aplicação da referida Súmula Vinculante nº. 56 do STF, para que o reclamante seja colocado em liberdade em monitoração eletrônica ou, na sua impossibilidade, em prisão domiciliar, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº. 11.417/2006, e do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal”



    O TJCE (eDOC.23) e o Juízo da Execução (eDOC 29) prestaram informações.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.



    No caso concreto, contudo, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da Execução que: 



    “Ao contrário do que reclamado, a decisão combatida obedeceu a Súmula Vinculante 56, isto porque não foi baseada apenas no critério objetivo para o indeferimento do pedido. Esse foi um dentre demais que foram analisados em conjunto, embora tivesse maior peso em face da constatação de que na data do pedido o condenado não estava mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para a mudança de regime, ou seja, não estava mais perto de alcançar o regime aberto. A afirmação tem razão quando se compara a proximidade entre a data da progressão de regime com a data da análise definitiva do pedido. Está mais do que claro que quando teve indeferido o pedido, o apenado havia cumprido pouco mais de 11 meses de pena no novo regime, restando a cumprir(11 anos, 01 mês e 26 dias). No dia da decisão de indeferimento em 30/08/2024, possuía requisito objetivo para o aberto previsto para o dia 26/03/2026. É ainda mais óbvio que essa simples constatação permite concluir que “diferentemente dos que cumprem penas menores, o sentenciado não está próximo de satisfazer o requisito objetivo, conforme orientação do Supremo, para o benefício antecipado prefere-se o preso que está mais próximo de progredir”.



     Destaco ainda que foi determinada a remoção do apenado para a ala destinada aos presos que cumprem pena no regime semiaberto. 



    Registro, por oportuno, que a decisão de indeferimento de prisão domiciliar foi mantida no julgamento do recurso de agravo em execução em 29/10/2024. 



    Saliento ainda que o apenado está recolhido atualmente na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga), unidade voltada para preso no regime semiaberto.”



    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. O apenado não cumpre pena em regime mais gravoso e, conforme assentou, a conversão da pena em prisão domiciliar foi negada por ausência de preenchimento a requisito objetivo “Está mais do que claro que quando teve indeferido o pedido, o apenado havia cumprido pouco mais de 11 meses de pena no novo regime, restando a cumprir(11 anos, 01 mês e 26 dias). No dia da decisão de indeferimento em 30/08/2024, possuía requisito objetivo para o aberto previsto para o dia 26/03/2026 “(eDOC 29, p. 3).



    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente